Tribunal: TJES
Processo: 5000532-09.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000532-09.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JORGE GONCALVES SANTOS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo de Origem (Vila Velha - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública) no processo originário nº 0008939-30.2021.8.08.0035 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela requerida, ora agravante.

Em análise da tutela de urgência, o pedido do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foi indeferido, não atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, após consulta ao sistema EJUD do TJES, constatei que foi proferida sentença no processo originário em 06 de dezembro de 2022 em que o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar o Requerido a fornecer à parte autora o medicamento pleiteado na Inicial, qual seja: "
Palmitato de Paliperidona (Invega Trinza) 525mg
", na forma descrita no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos, enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.

Sendo assim, encontra-se devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo o Agravante de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido.

Em suma, uma vez proferida sentença no processo originário, encontra-se prejudicado, por perda de objeto, o julgamento de eventual mandado de segurança.

Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

Por isso, não havendo mais que se falar em análise da questão nessa instância, bem como na de origem o trâmite do Agravo de Instrumento, perdeu o objeto.

Pelos fundamentos expostos, declaro PREJUDICADO o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)